Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727056-58.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: ELIZABETH RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIZABETH RIBEIRO em que se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, a qual mantém a paciente presa preventivamente por incursão no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, nos autos do processo referência n. 0704885-56.2024.8.07.0017. Alegou a Defesa Técnica (Dr. Erique Rocha Veras da Silva) que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, sem fundamentação plausível, haja vista que o crime praticado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e não há elementos concretos que demonstrem tratar-se de pessoa perigosa, que venha a colocar em risco a ordem pública. Pontuou que a prisão é medida excepcional e, no caso concreto, medidas cautelares diversas são suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública. Ressaltou que a paciente tem uma filha especial que necessita de seus cuidados para sobreviver, razão pela qual também faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A paciente foi presa em flagrante, no dia 27-junho-2024, por ter subtraído 2 (dois) sabonetes e 4 (quatro) potes de colágeno da farmácia “Atacadão Droga Center”, em tese, na companhia de um outro indivíduo não identificado. Consta do auto de prisão em flagrante que, após a subtração dos objetos, a qual foi toda filmada, a paciente foi abordada por um funcionário da drogaria na via pública e em sua bolsa foram encontrados os bens recém subtraídos, os quais foram apreendidos e restituídos à empresa. Em audiência de custódia, realizada em 28-junho-2024, a eminente autoridade judiciária, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa em crimes contra o patrimônio, haja vista ser a paciente reincidente em crimes de furto e ter sido afiançada, recentemente, também por crime furto. Confira-se (ID 61034998): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto, por duas vezes. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, com sentença condenatória ainda não transitada em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente 22/06/2024), a autuada foi presa novamente em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie e somente foi colocada em liberdade após o pagamento da fiança perante a autoridade policial. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante ELIZABETH RIBEIRO (DATA DE NASCIMENTO: 14/01/1970; MÃE: MARIA LUIZA RIBEIRO BENEDITO); CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Em que pesem os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando-se o crime a ela imputado (furto de 2 sabonetes e 4 potes de colágeno), daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se verifica gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada da paciente. Apesar de a paciente possuir condenações anteriores por furto, estas se deram por fatos antigos, o último ocorrido há mais de 7 (sete) anos. Confira-se: - Ação penal n. 2001.01.1.124652-7, data do fato: 22-dezembro-2001 (certidão no ID 61039845); - Ação penal n. 2006.01.1.113813-8, data do fato: 27-outubro-2006 (certidão no ID 61039834); - Ação penal n. 2008.10.1.002360-3, data do fato: 20-março-2008 (certidão no ID 61039842); - Ação penal n. 2016.07.1.013638-4, data do fato: 23-julho-2016 (certidão no ID 61039834); - Ação penal n. 2017.03.1.012413-5, data do fato: 17-agosto-2017 (certidão no ID 61039835). Destarte, as referidas anotações não servem para indicar que haja risco atual de reiteração delitiva e para se concluir pela periculosidade do paciente, sendo, portanto, inservíveis para justificar a imposição da segregação cautelar excepcional, como exige o art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal. Portanto, não obstante, num primeiro momento, o histórico criminal do paciente indicasse que sua liberdade poderia representar risco à ordem pública, a sua prisão revela-se desproporcional e desarrazoada diante da reduzida gravidade dos fatos em si. Registre-se, ainda, que a paciente constituiu advogado, possui residência fixa e uma filha deficiente, a qual necessita dos seus cuidados. Assim, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória à paciente ELIZABETH RIBEIRO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura (processo referência n. 0704885-56.2024.8.07.0017), salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator